Tribunal: TJMT
Processo: 1014168-40.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014168-40.2019.8.11.0002 – PROCESSO DE ORIGEM [1015243-23.2019.8.11.0000 ]
APELANTE: AMAURILA FONTES LIMA HOFF
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA
v
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AMAURILA FONTES LIMA HOFF, devidamente assistida pela Defensoria Pública Estadual, contra a sentença contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1014168-40.2019.8.11.0002, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar que o Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá disponibilizassem a autora a cirurgia de angioplastia transluminal coronária com implante de 02 stents farmacológicos.
A autora assistida pela Defensoria Pública demonstra a sua irresignação ante a não condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários em seu favor.
Ao final, pugna pela condenação dos demandados ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública.
As contrarrazões foram apresentadas no id. 75177016 e 75177017.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, insta salientar que a decisão hostilizada foi proferida pelo Juiz Leigo do Juizado Especial da Comarca de Várzea Grande e, posteriormente homologada pelo Juiz Togado Dr. José Luiz Leite Lindote , in verbis:
[...] “Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.
Considerando a ausência de resistência da parte Ré e o caráter imediato na realização da cirurgia em hospital da rede pública. Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001).
Intime-se a parte Autora para, no prazo de até 15 (quinze) dias, prestarem as seguintes informações, a fim de viabilizar o cumprimento da decisão judicial (ID 24667114): a) coligir aos autos recibos e notas fiscais detalhadas contemporâneas ao procedimento cirúrgico realizado; b) dados bancários de titularidade da prestadora do serviço (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).
A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.
Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.
Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.
Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei no. 9.099/95.
Glauber Eduardo de Arruda Campos
Juiz Leigo
Vistos etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007.
Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Colíder, 11 de março de 2020. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE. Juiz de Direito”. (Destaquei)
Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 41, § 1o, da Lei n. 90099/95, a competência recursal dos feitos em tramitação junto aos Juizados Especiais Cíveis está afeita às Turmas Recursais, compostas por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, vejamos:
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.
§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
Desse modo, verifico a incompetência absoluta desta Corte Julgadora, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 64 do Código de Processo Civil, deve ser declarada de ofício.
Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora